Tribunal: TJPA
Processo: 0800168-72.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800168-72.2023.8.14.0009

APELANTE: MARCOS VENICIUS BARROS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REGULAR. PROVA ROBUSTA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. DETRAÇÃO PENAL. REGIME INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º-A, I, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico foi válido; (ii) avaliar a suficiência das provas para a condenação; (iii) estabelecer se é possível afastar a majorante do emprego de arma de fogo em razão de alegado uso de simulacro; (iv) verificar a possibilidade de redução da pena-base abaixo do mínimo legal em razão da confissão; (v) determinar a possibilidade de aplicação da detração penal e alteração do regime inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial obedece às formalidades do art. 226 do CPP e à Resolução CNJ nº 484/2022, pois a vítima descreveu previamente as características do autor e, ao ser apresentada a seis fotografias, identificou o apelante com segurança e sem hesitação.

4. A autoria e materialidade do delito restam confirmadas por laudo de perícia prosopográfica e laudos complementares de imagem, que apontam fortes semelhanças entre o réu e o autor do crime captado por câmeras de segurança.

5. A vítima relatou em juízo, com firmeza e detalhes, a grave ameaça mediante arma de fogo, sendo seus relatos corroborados por testemunhas, inclusive a mãe do réu, que reconheceu o filho nas filmagens.

6. A alegação de uso de simulacro não afasta a majorante do uso de arma de fogo, pois não houve apreensão ou perícia da arma e, conforme entendimento pacífico do STJ, a simples declaração do réu não é suficiente para afastar a majorante do art. 157, §2º-A, I, do CP.

7. Não é possível a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, mesmo diante da confissão, em razão do enunciado da Súmula 231 do STJ, validado pela jurisprudência do STF e do próprio STJ.

8. O regime inicial fechado está adequadamente fixado diante da pena imposta, conforme art. 33, §2º, “a”, do CP.

9. A detração penal compete ao Juízo da Execução, nos termos do art. 66 da Lei de Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento fotográfico realizado conforme o art. 226 do CPP e corroborado por outras provas é válido para embasar a condenação. 2. A palavra firme da vítima, aliada à prova pericial, testemunhal e à confissão do réu, constitui prova suficiente para a condenação por roubo majorado. 3. A confissão espontânea não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ. 4. A detração penal deve ser apreciada pelo Juízo da Execução, nos termos do art. 66 da LEP.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §2º, “a”; 157, §2º-A, I; CPP, art. 226; LEP, art. 66.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 597.270/RS, rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2019; STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg no HC n. 788.681/SP, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.12.2023; STJ, AgRg no HC n. 720.951/MS, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 29.03.2022; STJ, REsp n. 1.117.068/PR, rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011; STJ, AgRg no HC n. 712.395/SP, rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF-1ª Região), j. 12.2022; TJPE, ApCrim n. 0000349-88.2023.8.17.2510, rel. Des. Eudes dos Prazeres França, 3ª Câmara Criminal, j. 21.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Marcos Venicius Barros Silva apela de sentença proferida pelo Juízo Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º-A, I, do CP (ID 16382523).

O apelante pugna pela absolvição sustentando, em caráter preliminar, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, porquanto supostamente realizado em desconformidade com o art. 226, do CPP. Em complemento, destaca que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente.

Subsidiariamente, requer a exclusão da majorante do uso de arma de fogo, sob o argumento de que não houve apreensão ou perícia, e que o próprio acusado afirmou tratar-se de simulacro. Requer, ainda, a redução da pena na segunda fase da dosimetria, com a incidência da atenuante da confissão espontânea, de modo a permitir a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal cominado, defendendo a inaplicabilidade da Súmula n.º 231 do STJ, por suposta violação aos princípios constitucionais da legalidade e da individualização da pena. Por derradeiro, formula pleito de detração penal e eventual alteração do regime inicial de cumprimento da pena (ID 16382527).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença condenatória (ID 16382529), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 20087012).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, o apelante foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, inexistindo espaço para a absolvição por insuficiência de provas.

Nesse contexto, os elementos de convicção colhidos ao longo da instrução processual evidenciam, de forma segura, a existência de provas substanciais e harmônicas quanto à materialidade e à autoria delitiva, aptas a sustentar o decreto condenatório.

Em primeiro plano, no que tange à alegada
nulidade do auto de reconhecimento fotográfico
, importa consignar que o procedimento foi realizado em consonância com o disposto no art. 226, inciso I, do CPP e as regras da Resolução CNJ nº 484/2022.

Com efeito, consta dos autos que a vítima, previamente à exibição das imagens, descreveu as características físicas do autor do crime, sendo-lhe posteriormente apresentadas seis fotografias distintas, dentre as quais identificou de forma imediata e segura o apelante como autor do delito, sem qualquer hesitação ou sinal de dúvida (ID 16382413).

À vista disso, tenho que “o reconhecimento fotográfico realizado de acordo com as formalidades previstas no art. 226 do CPP constitui prova admissível para sustentar a condenação, especialmente quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial” (TJPE,
ApCrim n. 0000349-88.2023.8.17.2510
, Rel. Des. Eudes dos Prazeres Franca, 3ª Câmara Criminal, j. 21.10.2024), como se passa a demonstrar.

No ponto, a
materialidade e autoria
delitiva foi confirmada por prova técnica produzida nos autos, destacando-se o laudo de perícia prosopográfica, elaborado com base nas imagens obtidas durante o crime e na fotografia do investigado, constando no documento que:

“As analogias encontradas apoiam de maneira extremamente forte a tese de que se trata da mesma pessoa, correspondendo ao GRAU +3 da escala apresentada no item 6 do presente laudo pericial, cuja faixa varia de -3 a +3.” (ID 16382415).

De igual modo, os laudos complementares de análise técnica de imagens, elaborados por peritos oficiais, também apontam que:

“As analogias encontradas apoiam moderadamente a tese de que o indivíduo que aparece nas imagens de vídeo e o suspeito das fotos fornecidas pela autoridade policial é a mesma pessoa.” (IDs 16382417 / 16382418).

Em complemento, a vítima, em juízo, relatou com detalhes a prática delitiva e a grave ameaça exercida com a arma de fogo, fatos estes corroborados pelas testemunhas, inclusive a mãe do acusado, que o reconheceu nas filmagens das câmeras de segurança apresentada, conforme consignado na sentença:

A
vítima ANA SONY VASCONCELOS GOMES
, declara:

"Que estava no seu estabelecimento quando por volta das 08:00h esse jovem entrou; que ele pediu um pão bengala; que pediu para passar manteiga; que ele se dirigiu à depoente; que ele falou fica pianinho senão dou um tiro na cara; que viu a arma e o réu engatilhou; que ele tentava abrir a gaveta; que ele disse me dá o celular senão te dou um tiro na cara; que viu a arma e o réu engatilhou; que ele tentava abrir a gaveta; que ele me disse me dá o celular senão dou um tiro; que ele puxou o celular e saiu; que viu ele subindo no mototáxi; que gritou mas não teve ninguém; que o celular era novo; que pagou nenhuma prestação; que só levou o celular; que sua funcionária presente na padaria; Que ele estava com um boné; que lembra dos olhos dele puxadinhos lhe ameaçando; que fez o reconhecimento na delegacia sem nenhuma dúvida; que deu para ver bem o rosto dele porque ficou bem na frente dele”;

A
testemunha Cármem Lúcia dos Santos Sousa
afirmou: Que ele chegou na padaria e pediu um pão bengala; que esse pão é grande; que ele pediu para passar manteiga no pão; que ela gritou; Que quando viu ele já estava pegando o mototáxi; que o mototáxi voltou e pediu desculpas e disse que não sabia que ele tinha cometido o assalto.

Em audiência,
a informante Telcilene Borges Barros
, relata:
“Que é mãe do acusado; que dava para ver era seu filho nas filmagens; que na adolescência ele praticou crime de assalto com refém”. (ID 16382501)

Some-se a isso a confissão espontânea prestada pelo próprio réu na fase inquisitorial e judicial, ocasião em que descreveu com riqueza de detalhes a dinâmica da infração penal, inclusive referindo-se ao uso de arma de fogo e à partilha do produto do roubo com um mototaxista. Do depoimento extrai-se, verbis:

“[...] Que no dia 04/01/2023 por volta das 08h o depoente decidiu roubar a PANIFICADORA PÃO E CIA. Que chamou um mototaxista e disse a ele que iria roubar a panificadora e posteriormente lhe daria uma parte do produto do roubo. Que roubou cerca de R$ 100,00 e um celular Samsung Galaxy S20, cor branca. Que uma semana antes participou de um roubo em um mercadinho no bairro Cerejo com ELTON, utilizando uma motocicleta clonada e um revólver trazido de Belém.” (ID 16382429).

Acresce-se, ademais, que em sede judicial o réu confessa a prática do roubo, ressaltando apenas que a arma utilizada durante a execução do delito seria, na verdade, um simulacro, arma de brinquedo (ID 16382510)

Nessa perspectiva, prevalece a jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”

(STJ.
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/8/2020).

Diante da regularidade do reconhecimento fotográfico, de sua confirmação em juízo, da firmeza do depoimento da vítima, das testemunhas e da própria confissão do apelante, afasta-se qualquer alegação de fragilidade probatória para a condenação.

Quanto à alegada
exclusão da qualificadora, sob a alegação de utilização de simulacro
,, clarifico que “a pretensão de afastamento da causa de aumento de pena do roubo circunstanciado, em se tratando de simulacro ou arma desmuniciada, depende da apreensão do artefato ou, ainda, que seja realizada perícia técnica para verificar a ausência de potencial ofensivo” (STJ,
AgRg no HC n. 788.681/SP
, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.12.2023), o que não ocorreu no caso em exame.

Ademais, “a simples manifestação do réu no sentido do uso de simulacro, sem qualquer respaldo em outro elemento de prova dos autos, não afasta a incidência da causa de aumento de pena” (STJ,
AgRg no HC n. 720.951/MS
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 29.03.2022).

Nesse cariz, ressalte-se, ainda, o depoimento prestado
em juízo pela testemunha Milton de Jesus Costa
, mototaxista que, sob o crivo do contraditório, confirmou ter sido contratado pelo apelante como passageiro comum, sem ciência da prática delitiva. Segundo narrou, após a consumação do roubo, o réu subiu novamente na motocicleta, encostou-lhe uma arma nas costas e passou a proferir palavrões e ordens
,
exigindo que ele seguisse por determinadas ruas até determinar o local para desembarque (ID 16382504 / 16382505).

Tais declarações, firmes e coerentes, reforçam não apenas a dinâmica do crime e a autoria imputada ao apelante, como também confirmam, de forma autônoma e independente, o efetivo emprego de arma de fogo durante a empreitada criminosa, corroborando o relato da vítima e os demais elementos constantes nos autos.

Assim, como a defesa não se desincumbiu do ônus de provar que a arma era um simulacro e não tinha potencial lesivo, não há que se falar em afastamento da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, notadamente diante da demonstração inequívoca, pela prova produzida em juízo da prática do crime de roubo com emprego de armas de fogo.

Do mesmo modo, não é cabível a
redução da pena, na segunda fase da dosimetria, para patamar inferior ao mínimo legal
, ainda que reconhecida a atenuante da confissão espontânea, como no presente caso, em que a pena-base foi fixada no mínimo legal cominado ao tipo penal, sendo a referida atenuante devidamente valorada na etapa subsequente da dosimetria.

A esse respeito, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição (STF,

RE 597270/RS
,
Tema 158, relator Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, 26/3/2019; STJ,
REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 26/10/2011).

Em acréscimo, ressai inviável o
abrandamento do regime inicial
de cumprimento da reprimenda considerando o montante de pena reclusiva imposta ao apelante, à vista do art. 33, §2º, a) do CP.

Por fim, “é da
competência concorrente do Juízo da Execução realizar a detração
, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que a sentença não tenha adotado tal providência” (STJ,
AgRg no HC n. 712.395/SP
, Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região).

Ante o exposto, conheço do apelo e lhe nego provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025